Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 17 de outubro de 2022, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção dos agravantes, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pelas decisões arrostadas não legitima que se valham do plantão judicial como forma de obtenção do efeito suspensivo almejado, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo alinhado pelos agravantes, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões proferidas no curso da ação de despejo c/c cobrança de multa contratual que é manejada em seu desfavor pelos agravados. A primeira decisão guerreada deferira o pedido de antecipação de tutela formulada pelos locadores, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva. O segundo vergastado, determinara a expedição de mandado de despejo e de citação e o derradeiro provimento arrostado, de sua vez, indeferira o pedido que formularam almejando a revogação do despejo liminar. Sob esse espectro, sustentaram os agravantes que os agravados descumpriram a obrigação contratual que lhes estava debitada de alterarem a posição ativa da locação, nela inserindo uma pessoa jurídica. Assinalaram que o contrato de locação de natureza não comercial fora celebrado entre pessoas físicas e o imóvel locado seria utilizado como creche/escola. Observaram que a Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal prevê que o contrato de locação de imóvel com a finalidade de funcionamento de escola deve ser firmado por pessoa jurídica. Salientaram que notificaram os agravados para que regularizassem a avença, modificando a parte locatária de forma a ser viabilizado o regular funcionamento da creche/escola instalada no imóvel locado, contudo, os locadores não adotaram qualquer providência. Pontuaram, demais disso, que, de conformidade com a decisão originária do Supremo Tribunal Federal, os despejos estão vedados até a data de 31.10.2022. Informaram que, em contrapartida, foram contatados por Oficial de Justiça, que participara-os da realização do despejo na data de amanhã. Defenderam que, nesse contexto, deve ser reformada as decisões agravadas, “com fulcro na Lei 14.216/2021 e decisium exarado na ADPF 828/DF, sobretudo, pelo fato dos Agravados DESCUMPREM a parte de ALTERAREM os Locatários, conforme exige a Resolução no. 2/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por força do art. 476, do CC, dada a subsidiariedade conferida pelo art. 79, da lei 8.245/91[1].” Abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Assim, resta evidente que discussão acerca do despejo de locação não residencial não pode ser enquadrada como medida urgentíssima de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, pois assegurado interstício para consumação da medida, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Destarte, fica patente que as decisões agravadas não implicam situação apta a afetar o direito que assiste aos agravantes nem obsta que obtenham, atempadamente, o efeito suspensivo que postularam, se o caso. Há que ser assinalado que, conquanto tenham os agravantes alegado que o despejo fora marcado para acontecer na data de amanhã, dia 18.10.2022, do cotejo dos autos principais não se infere essa circunstância. Com efeito, não há qualquer certidão originária do oficial de justiça informando a data individualizada nem mesmo que houvera intimação regular para desocupação do imóvel locado, de modo que, diante da inexistência de data definida ou a data correta para o despejo, o vertente agravo de instrumento deve ser examinado pelo eminente relator natural do recurso. Aliás, há que ser acentuado que os agravantes, inclusive, já promoveram recolhimento de importes destinados a emendarem sua mora e fora determinada sua intimação para complemento do recolhido diante da impugnação deduzira pelos agravados. Demais disso, o despejo deve ser precedido de necessária intimação para desocupação voluntária do imóvel locado, o que ainda não se aperfeiçoara, de acordo com o retratado nos autos principais. Sob essa realidade, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pelo relator a quem fora o recurso regularmente distribuído, eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna, pois pendentes de consumação as intimações dos agravantes para desocupação voluntária do imóvel ou complemento do recolhimento já realizado, denotando que o despejo não está em vias de ser consumado (Lei no 8.245/91, arts. 62, III, e 65). Demais de tudo, sobeja dos autos que os agravantes há muito têm conhecimento da ordem de despejo liminar que agora almejam obstar, tanto que promoveram recolhimentos visando emendar sua mora, e, agora, aviaram defesa e pedido de reconsideração da decisão. Essa apreensão denuncia que não se afigura legítimo que se valham da via excepcional do plantão judicial para exame do inconformismo que manifestaram, pois, aliado ao fato de que a situação de fato delineada não implica risco de dano irreparável ou de perecimento do direito invocado, tiveram ao menos 3 (três) meses para formulá-lo ao juiz natural da causa. E esse predicado deve ser prestigiado, pois encerra direito e garantia fundamental. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator do recurso aviado pelos agravantes. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 40409940 - Pág. 19 (fl. 22).